Tribunal: TJSP
Processo: 1500303-26.2019.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória –
Apreensão de cocaína – Insurgência do acusado – Pleito de nulidade do feito ante a inépcia da denúncia – Inocorrência. Mérito - Acusado que admite ser usuário de entorpecente – Ausência de elementos aptos a indicar que a substância era destinada à traficância – Dúvida razoável sobre a prática delitiva – Princípio "in dubio pro

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória –
Apreensão de cocaína – Insurgência do acusado – Pleito de nulidade do feito ante a inépcia da denúncia – Inocorrência. Mérito - Acusado que admite ser usuário de entorpecente – Ausência de elementos aptos a indicar que a substância era destinada à traficância – Dúvida razoável sobre a prática delitiva – Princípio "in dubio pro reo" - Desclassificação do crime para o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Necessidade de readequação típica – Réu reincidente – Imposição da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 meses – Apelante que permaneceu preso por mais de 01 ano – Sanção que deve ser considerada cumprida – Extinção – Recurso provido em parte para desclassificar a imputação do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas e, de ofício, extinguir a punibilidade do acusado. Determinação para expedição de alvará de soltura.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500303-26.2019.8.26.0631, da Comarca de Socorro, em que é apelante SILVIO
BALADI RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso para desclassificar a infração para o disposto
no art. 28, da Lei no 11.343/2006, aplicando-se a pena de prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de 10 meses, considerada, no entanto, extinta pela
detração. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em prol do
recorrente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-26.2019.8.26.0631 -Voto no 3097
2
Apelação Criminal no 1500303-26.2019.8.26.0631
Apelante(s): Silvio Baladi Rodrigues
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Socorro
Juiz: Érika Silveira de Moraes Brandão
Voto no 3097
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Apreensão de cocaína Insurgência do acusado Pleito de
nulidade do feito ante a inépcia da denúncia Inocorrência.
Mérito - Acusado que admite ser usuário de entorpecente
Ausência de elementos aptos a indicar que a substância era
destinada à traficância Dúvida razoável sobre a prática
delitiva Princípio “in dubio pro reo” - Desclassificação do
crime para o art. 28, da Lei no 11.343/06 Necessidade de
readequação típica Réu reincidente Imposição da pena
de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10
meses Apelante que permaneceu preso por mais de 01 ano
Sanção que deve ser considerada cumprida Extinção
Recurso provido em parte para desclassificar a imputação
do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas e, de ofício,
extinguir a punibilidade do acusado. Determinação para
expedição de alvará de soltura.
Vistos
Ao relatório de fls. 399/400 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar o réu Sílvio Baladi Rodrigues, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de
reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 424/436),
pleiteando, preliminarmente, a nulidade do feito ante a inépcia da denúncia. No
mérito, buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de que não há elementos
suficientes para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna a
desclassificação para o art. 28 da Lei de Entorpecentes ou, caso assim não se entenda,
pede a redução da pena imposta e o abrandamento do regime prisional.
Contrarrazões (fls. 453/457).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-26.2019.8.26.0631 -Voto no 3097
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 471/476).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Rejeita-se a matéria preliminar arguida nas razões de
apelação.
Não possui amparo a arguição de inépcia da denúncia,
eis que preenchidos os requisitos contidos no art. 41, CPP. Confira-se: A denúncia ou
queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
De se consignar que a denúncia está formalmente
perfeita, pois narra de maneira cristalina o fato típico e todas as suas circunstâncias,
de modo que possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido: Não é inepta a denúncia que narra a
ocorrência de crimes em tese, bem como descreve as suas circunstâncias e indica os
respectivos tipos penais, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla
defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal (REsp
1520203/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
15/09/2015, DJe 01/10/2015).
Passa-se agora, à análise do mérito do recurso.
Extrai-se da denúncia que em 07/12/2019 às 20:50
horas, na Rua José Maria de Azevedo e Souza, altura do no 175, Centro, Comarca de
Socorro-SP, o acusado trazia consigo 13 porções de cocaína, com peso líquido de
11,09 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente
comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim
de ocorrência (fls. 07/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-26.2019.8.26.0631 -Voto no 3097
4
constatação (fls. 14/15), bem como do exame químico toxicológico, o qual detectou a
presença de cocaína, constante da Lista das Substâncias Psicotrópicas e
Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls.
318/320).
No tocante à autoria, necessária se torna uma análise
mais detida.
Pois bem.
Em ambas as fases, o acusado nega a traficância. Alega
que é dependente químico por consumo de cocaína e álcool e que já foi internado
algumas vezes. Disse que adquiriu os entorpecentes para consumo próprio. Possui
trabalho fixo com turismo na Gruta dos Anjos. Narra que no dia dos fatos estava
alcoolizado e havia comprado os tóxicos em um bar.
Colocado isso, resta apreciar a destinação da droga,
tendo em vista que o r. decisório reconheceu como sendo para entrega a consumo de
terceiros, nos moldes do art. 33, da Lei no 11.343/2006.
Respeitado o entendimento do d. sentenciante, não
ficou evidenciado nos autos o exercício da traficância.
Embora os agentes de segurança Danilo da Silva Pinto
e Carlos Augusto de Camargo, tenham confirmado a apreensão da droga fato esse,
frise-se, incontroverso não demonstraram o envolvimento do acusado com o tráfico
de entorpecentes.
Os guardas municipais relataram que no dia dos fatos
receberam informação de que substâncias tóxicas estavam sendo comercializadas em
um veículo Santana, cor vinho. Assim, ao avistarem um automóvel com tais
características passar em alta velocidade pela Praça da Matriz, resolveram abordar
seu condutor. Em poder do acusado foram encontrados os entorpecentes. O acusado
afirmou que estava indo para casa. Estava em alta velocidade devido ao álcool
ingerido e que a droga era para seu próprio uso.
Conquanto os agentes públicos tenham localizado os
entorpecentes em poder do acusado, não há mais efetiva demonstração de que ele
estivesse exercendo a traficância, de modo que a simples apreensão de treze porções
de cocaína (11,09 gramas), sem que outros elementos indiquem que a substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-26.2019.8.26.0631 -Voto no 3097
5
apreendida era realmente destinada à entrega de terceiros, é muito pouco para a
condenação por delito de tamanha gravidade.
Vale dizer que a realização do exame de dependência
toxicológico foi cancelada por diversas vezes em razão da pandemia do Covid19,
sendo certo que após 09 meses da prisão em flagrante, o acusado e a defesa
desistiram da confecção do referido laudo com o intuito de que o feito tivesse regular
seguimento (fls. 40/42 do apenso).
Desse modo, levando-se em conta que o réu deixou
assentado em seu depoimento que já ficou internado por diversas vezes, fez curso na
Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas para coordenadores, técnicos e
dirigentes, bem como frequentou durante muitos anos o Grupo Vida Limpa de
Narcóticos Anônimos em Socorro, crível a existência de dúvida razoável a respeito
do tráfico de drogas, de modo que deve ser aplicado no caso o princípio in dubio pro
reo, de forma que a solução adequada é a desclassificação para o delito elencado no
art. 28 da Lei no 11.343/2006.
Com efeito, a pequena quantidade de droga apreendida
(11,09 gramas) é mais compatível com o simples consumo. E, desde o início, bem ou
mal, o acusado sempre disse que era só usuário.
Colocado isso, incumbia à acusação o ônus de
demonstrar atos que indicassem o tráfico, sendo certo que a ausência de outros
elementos de convicção robustos em tal sentido, justifica a desclassificação para o
disposto no art. 28 da norma em comento.
Nesse sentido:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Quadro probatório
que não traz a necessária certeza quanto à mercancia.
Posse para uso próprio. Depoimento de agentes
policiais. Validade e suficiência desde que inexistente
contradição ou confronto com as demais provas.
Análise que se faz em cada caso concreto. Quantidade
não expressiva de droga que exige prova concreta de
atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500303-26.2019.8.26.0631 -Voto no 3097
6
Ausência dessa prova que resulta em dúvida
remanescente, autorizando a desclassificação para o
delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso da Defesa
parcialmente
provido
(TJSP;
Apelação
no
1500540-59.2019.8.26.0599, Rel. Osni Pereira, 16a
Câmara de Direito Criminal, DJe 07/04/2020).
Em suma, o contido no art. 28 da Lei no 11.343/2006,
estabelece a advertência, a prestação de serviços à comunidade e medidas educativas.
Levando-se em conta que o réu é reincidente, já que ostenta anterior condenação por
crime contra o patrimônio (Processo no 0001912-47.2010.8.25.0595
fls. 152),
justifica-se a imposição da pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à
comunidade.
Todavia, verifica-se que o réu está preso por este
processo por mais de 01 ano, ou seja, desde 07/12/2019, de modo que a sanção deve
ser considerada cumprida, ante a incidência da detração penal.
Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso para desclassificar a infração para o disposto no art. 28, da Lei no
11.343/2006, aplicando-se a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo de 10 meses, considerada, no entanto, extinta pela detração.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado
em prol do recorrente.
XISTO RANGEL
RELATOR